Tribunal: TJMT
Processo: 0029583-70.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Recurso Especial no 0029583-70.2013.8.11.0041
RECORRENTE: GIRUS TRANSPORTE LTDA
RECORRIDO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GIRUS TRANSPORTE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 18194995):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA EMPRESA TRANSPORTADORA – ACIDENTE – CARGA PERECÍVEL PERDA DE QUALIDADE DA CARGA - SUB-ROGAÇÃO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DOS DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 786 do Código Civil, ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.
Comprovados os evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.” (AP 0029583-70.2013.8.11.0041, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019)
A Recorrente alega que houve violação aos artigos 12 e 13 da Lei 11.442/2007, ao argumento que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva proposta pela recorrida, mesmo porque a carga que transportava estava segurada.
Recurso tempestivo (ID 26068957).
Contrarrazões (ID 30409993).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega que houve violação aos artigos 12 e 13 da Lei 11.442/2007, ao argumento que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva proposta pela recorrida, mesmo porque a carga que transportava estava segurada.
No entanto, mormente o hercúleo esforço dispendido, nota-se que o recorrente pretende explicitamente a reanálise das provas produzidas nos autos, fato este que atrai o óbice sumular do verbete n. 07, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. ERRO IMPUTADO AO PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 1.102/1903. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICABILIDADE DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO DE REGRESSO. SÚMULAS N. 188 DO STF e 7 E 83 DO STJ.
1. O prazo prescricional trimestral previsto no Decreto n. 1.102/1903 para as pretensões indenizatórias apenas se aplica aos armazéns gerais em função do princípio da especialidade, não se estendendo ao terminal portuário.
2. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.
3. A verificação da suficiência das provas produzidas nos autos a fim de caracterizar cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF.
5. É inviável rever o entendimento da Corte origem acerca da presença de elementos suficientes para caracterizar o direito de regresso e a sub-rogação da seguradora, visto reclamar a incursão no acervo fático-probatório dos autos.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste e. Tribunal, por demandar, como visto, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV